Tribunal: TJES
Processo: 5001727-03.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-03.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA LUCIMAR ROTTA CASAZZI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001727-03.2022.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: MARIA LUCIMAR ROTTA CASAZZI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR A CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA E RETIRAR AS TAXAS COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta com o banco requerido, aberta em decorrência de sua contratação como costureira na empresa Rondinerio Viriano de Oliveira ME, para recebimento de seu salário. Discorre que seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco, em decorrência de inadimplemento de taxas bancárias. Aduz que acreditou ter contratado conta salário, sem qualquer cobrança de tarifa mensal.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de contrato diverso de “conta-salário” com a requerente, bem como dos débitos dele decorrentes a título de encargos e tarifas, com a retificação dos termos contratuais, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Discorre pela ausência de falha na prestação de serviço e exercício regular de direito da instituição financeira. Argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, não restou evidenciado o cumprimento do dever do recorrente de prestar informações claras aos consumidores quanto à modalidade da contratação, de forma que a recorrida foi cobrada por taxas de serviços que não possuía ciência, o que configura prática abusiva da instituição financeira.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da recorrente, que inscreveu o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito que a consumidora sequer possuía ciência.

Coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Sem maiores digressões, entende este julgador que a suposta assinatura eletrônica informada nos documentos id 20178815, id 20178816, id 20178817, id 20178819, id

20178820, cuja impossibilidade de acesso, somada à intensa movimentação verificada nos históricos da conta corrente da autora (id 18698998), a título de “Clube de Benefícios”, além da ausência de extratos demonstrativos de suposta movimentação financeira da autora em sua “Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex”, ratificam a alegação autoral de desconhecimento do produto adquirido em seu nome quando de sua contratação pela empregadora.Aliás, o Banco requerido deixou de colacionar aos autos documentos que comprovem a ciência inequívoca da consumidora de que estava contratando outro tipo de conta (não a conta salário), o que é agravado pela falta de prova da movimentação financeira da requerente com uso de cartão e cheque especial. [...] Em suma, tenho que a real intenção da autora era de abertura de “conta-salário”, com destinação exclusiva para depósito e saque dos salários, sendo de rigor o reconhecimento de ser indevida a cobrança de tarifas bancárias ou quaisquer outros encargos (Clube de Benefícios) na conta da requerente, eis que na esteira do determinado pela Resolução 3.402/06 do BACEN, estes não fazem parte do tipo de conta pretendida pela consumidora:

Por conseguinte, devida a baixa da negativação do nome da recorrida, a declaração de inexistência do débito e a modificação da conta bancária da recorrida para a modalidade que acreditou ter contratado, conta salário básica sem cobrança de tarifas bancárias.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)